Tribunal: TJSP
Processo: 2080193-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – compra-e-venda de motocicleta usada – parcial deferimento do quanto requerido em tutela de urgência, ou seja, apenas a nota de restrição à transferência da coisa - irresignação do autor – buscada ordem de entrega imediata do veículo, bem assim de bloqueio da conta bancária da correquerida

Ementa:
Agravo de instrumento - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – compra-e-venda de motocicleta usada – parcial deferimento do quanto requerido em tutela de urgência, ou seja, apenas a nota de restrição à transferência da coisa - irresignação do autor – buscada ordem de entrega imediata do veículo, bem assim de bloqueio da conta bancária da correquerida Renata – inconsistência - requisitos autorizadores não evidenciados em sede de cognição sumária - exercício do contraditório e regular instrução reclamados - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080193-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante GLEISON
BARBOZA DO NASCIMENTO, são agravados BRUNO DE TAL, EDUARDO RIGIO,
RUTH JOSEPHINA RIGIO e RENATA OLIVEIRA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080193-70.2020.8.26.0000 -Voto no 9139 JMV
2
Voto n. 9139 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2080193-70.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível de Itu
Agravante: Gleison Barbosa do Nascimento
Agravados: Ruth Josephina Rigio, Eduardo Rigio, Bruno de tal e
Renata Oliveira Cruz
Juíza de Direito: Andrea Leme Luchini
Agravo de instrumento - ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais compra-e-venda de
motocicleta usada parcial deferimento do quanto requerido em
tutela de urgência, ou seja, apenas a nota de restrição à
transferência da coisa - irresignação do autor buscada ordem de
entrega imediata do veículo, bem assim de bloqueio da conta
bancária da correquerida Renata inconsistência - requisitos
autorizadores não evidenciados em sede de cognição sumária -
exercício do contraditório e regular instrução reclamados -
decisão preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Gleison Barbosa
do Nascimento em recurso de agravo de instrumento extraído
destes autos de ação cominatória cumulada com indenizatória por
danos materiais e morais que move em face de Ruth Josephina
Rigio, Eduardo Rigio, Bruno de tal e Renata Oliveira Cruz; defende
preenchidos os requisitos legais ao integral deferimento do quanto
liminarmente pretendido, é dizer, além da ordenada restrição à
transferência da coisa, transferência imediata do bem para seu
nome, bem como bloqueio, na conta bancária da correquerida
Renata, do volume correspondente ao desembolsado para a
compra do veículo; diz-se vítima de engodo praticado pelos
demandados
quando
da
transação
da
motocicleta
usada
-
anunciada via OLX e não entregue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080193-70.2020.8.26.0000 -Voto no 9139 JMV
3
Inconformismo tempestivo e sem preparo
mercê da condição de beneficiário de justiça gratuita, registrada
a ausência de contraminuta demandados não citados.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação cominatória cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais; noticia o autor a
compra, em fevereiro/2020, junto ao correquerido Bruno, de
motocicleta anunciada na OLX pertencente ao demandado
Eduardo; acresce realizado o depósito do valor ajustado -
R$5.000,00(cinco mil reais) - em conta bancária da correquerida
Renata; acentua que, a despeito do pagamento, não saltou a
coisa entregue; destaca que o demandado Eduardo justificou a
recusa com a ausência de repasse do preço pelo agravado Bruno;
agrega que, passados alguns dias, e acabou a moto novamente
anunciada pelos demandados, o que a bem demonstrar conluio
voltado à aplicação de golpes; pede, na esteira, a imediata
entrega da coisa, ou, na impossibilidade, a restituição do
desembolsado, ao lado de indenização por danos morais.
O inconformismo se volta contra a r. decisão
copiada em fls. 07/11, “verbis”: “2. Trata-se de ação de obrigação

de fazer c/c indenização
por danos morais e materiais
que Gleison
Barboza do Nascimento
move em face de Eduardo Rigio, Ruth
Josephina
Rigio, "Bruno de Tal" e Renata Oliveira Cruz. Segundo
consta, após visualizar
anúncio no site da ré, OLX, o autor entrou
em contato com o corréu, Bruno, a fim de adquirir a motocicleta

Honda/Biz
125, placa GCX 3630. Informa que, após a negociação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080193-70.2020.8.26.0000 -Voto no 9139 JMV
4
realizou depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
conta corrente pertencente
à corré, Renata. Entretanto,
mesmo
após o pagamento,
o corréu, Eduardo, deixou de entregar o bem
ou transferi-lo
para seu nome, alegando
que o valor recebido por
Bruno não foi repassado
a ele. Esgotadas
as tentativas
de
resolução
amigável
da lide, ingressou
com a presente ação.
Requer, em sede de tutela antecipada,
1) seja determinada
a
imediata entrega do veículo ao autor ou, alternativamente,
o
bloqueio do bem através do sistema Renajud e 2). o bloqueio de
contas correntes
pertencentes
à requerida
Renata, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório.
Decido. Com fulcro no art.
300 do Código de Processo
Civil, defiro em parte o pedido de
tutela de urgência por entender que estão presentes
no caso
vertente os requisitos
legais que autorizam
a medida. Por certo
que as questões
suscitadas
na peça exordial demandam
o
contraditório
e a dilação probatória.
Entretanto,
há de se levar em
conta a possibilidade
do veículo objeto dos autos ser alienado no
curso da demanda,
gerando assim dano de difícil reparação
a
eventuais

compradores

de
boa
fé.
Sendo
assim,
defiro
parcialmente
o pedido de tutela apenas para determinar
a
restrição
do veículo objeto da ação, Honda/Biz
125, ano 2015,
placa GCX 3630, apenas para transferência.
Providencie
a
serventia
o necessário
para cumprimento
da presente decisão .
Com relação ao demais pedidos, ficam indeferidos,
uma vez que
ausentes
os requisitos
necessários
para concessão
da medida,
sem prejuízo de nova apreciação
no curso do feito caso haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080193-70.2020.8.26.0000 -Voto no 9139 JMV
5
requerimento
das partes nesse sentido.”
O recurso, “data venia”, não comporta
guarida; a concessão da tutela antecipada de urgência, como
cediço, demanda o preenchimento dos requisitos estampados no
art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que reclamada
quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo.
E no alusivo de se ver ausente moldura
bastante a informar o sugerido conluio dos demandados voltado à
prática de golpes; carece a questão de dilação probatória,
inclusive com oitiva da parte contrária; não se afiguram
preenchidos,
com
efeito,
os
requisitos
autorizadores
da
antecipação integral dos efeitos da tutela perseguida, pontilhado
que “os pressupostos
da tutela antecipada
são concorrentes,
a
ausência
de um deles inviabiliza
a pretensão
do autor” 1.
Tem-se,
enfim,
em
hipóteses
da
jaez,
recomendável o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual,
com exercício do contraditório e regular instrução do feito, sem
prejuízo, decerto, da eventual e oportuna reapreciação da
matéria.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 “CPC e Legislação processual em vigor- Saraiva, 2016, 47a ed., pág. 366”